Tribunal: TJSP
Processo: 2012738-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Processual. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Fase de cumprimento de sentença. Pretensão de penhora de percentual sobre os rendimentos do trabalho assalariado do executado. Possibilidade, mas com ressalva. Impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV, do CPC. Impossibilidade de se permitir ao Judiciário efetuar juízo de ponderação entre a preservação do necessário ao devedor e

Ementa:
Processual. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Fase de cumprimento de sentença. Pretensão de penhora de percentual sobre os rendimentos do trabalho assalariado do executado. Possibilidade, mas com ressalva. Impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV, do CPC. Impossibilidade de se permitir ao Judiciário efetuar juízo de ponderação entre a preservação do necessário ao devedor e a necessidade de satisfazer ao credor e de dar efetividade à jurisdição. Juízo de ponderação e também de proporcionalidade já realizado claramente pelo próprio legislador, ao determinar a impenhorabilidade justamente no capítulo que trata do tema da responsabilidade patrimonial, além disso estabelecendo as hipóteses em que possível a excepcional atenuação da restrição. Art. 833, § 2o, que permite a penhora desde que para a satisfação de prestação alimentar ou incida sobre parcela dos rendimentos excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos. Hipótese dos autos em que o valor em execução envolve ressarcimento por danos morais, danos materiais no veículo da autora e por fim pensionamento pela redução temporária da renda da vítima, na forma do art. 950, caput, do Código Civil. Pensionamento que, em si, se amolda ao conceito, em termos amplos, de prestação alimentar. Possibilidade por isso da penhora, nos exatos termos do art. 833, § 2o, do CPC, mas somente na medida do necessário para a satisfação dessa parte do crédito, não quanto ao mais. Decisão agravada, assim, parcialmente reformada. Agravo de instrumento do executado parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012738-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante ANTÔNIO
CARLOS PEREIRA, é agravada ALEXANDRINA MARIA ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012738-88.2020.8.26.0000 - Taubaté - Voto no 16.358
2
Agravante: Antônio Carlos Pereira
Agravada: Alexandrina Maria Alves da Silva
Agravo de Instrumento no 2012738-88.2020.8.26.0000 3a Vara Cível de Taubaté
Voto no 16.358
Processual. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Fase
de cumprimento de sentença. Pretensão de penhora de
percentual sobre os rendimentos do trabalho assalariado do
executado.
Possibilidade,
mas
com
ressalva.
Impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV, do CPC.
Impossibilidade de se permitir ao Judiciário efetuar juízo de
ponderação entre a preservação do necessário ao devedor e a
necessidade de satisfazer ao credor e de dar efetividade à
jurisdição.
Juízo
de
ponderação
e
também
de
proporcionalidade já realizado claramente pelo próprio
legislador, ao determinar a impenhorabilidade justamente no
capítulo que trata do tema da responsabilidade patrimonial,
além disso estabelecendo as hipóteses em que possível a
excepcional atenuação da restrição. Art. 833, § 2o, que permite
a penhora desde que para a satisfação de prestação alimentar
ou incida sobre parcela dos rendimentos excedente a 50
(cinquenta) salários mínimos. Hipótese dos autos em que o
valor em execução envolve ressarcimento por danos morais,
danos materiais no veículo da autora e por fim pensionamento
pela redução temporária da renda da vítima, na forma do art.
950, caput, do Código Civil. Pensionamento que, em si, se
amolda ao conceito, em termos amplos, de prestação
alimentar. Possibilidade por isso da penhora, nos exatos
termos do art. 833, § 2o, do CPC, mas somente na medida do
necessário para a satisfação dessa parte do crédito, não quanto
ao mais. Decisão agravada, assim, parcialmente reformada.
Agravo de instrumento do executado parcialmente provido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão de fls. 280/283 dos
autos principais (fls. 25/28 deste instrumento recursal), que, no âmbito de demanda
indenizatória por acidente de trânsito, em fase de cumprimento de sentença, deferiu pedido
formulado pela exequente de penhora de 10% dos rendimentos do executado por trabalho
assalariado, considerando a MMa Juíza, para tanto, a necessidade de flexibilização da regra
do art. 833, IV, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012738-88.2020.8.26.0000 - Taubaté - Voto no 16.358
3
Insurge-se o executado, insistindo na impossibilidade de constrição
dos rendimentos, essenciais para sua subsistência, e na impenhorabilidade absoluta prevista
em lei, batendo-se pela reforma da r. decisão agravada.
Deferiu-se o processamento do recurso, concedendo-se a tutela
provisória recursal requerida, no sentido de suspender a eficácia da r. decisão recorrida e
obstar o levantamento de eventuais valores já retidos, dispensando-se outrossim a prestação
de informações pelo MM. Juízo a quo.
O recurso, que é tempestivo, veio instruído com as peças
obrigatórias, deixando o agravante de promover o recolhimento do preparo por ser
beneficiário da gratuidade processual. Manifestou-se a agravada em contrarrazões no prazo
legal (fls. 104/118)
É o relatório.
Prospera em parte o inconformismo.
Com efeito, ainda que se venha sustentando com certa frequência
que as hipóteses de impenhorabilidade do art. 833 não seriam absolutas, o fato é que o
próprio caput do dispositivo em questão deixa claro esse caráter, para todos os bens e
direitos enumerados nos incisos que seguem, abrindo exceção, no tocante aos salários e
remunerações em geral, além de pequenos depósitos em poupança, apenas para os débitos
de natureza alimentar, ou ainda para rendimentos de elevado valor, como decorre do § 2o.
E, ante a clareza do texto legal, não cabe ao Judiciário, com a
devida vênia, pretender encontrar espaço para interpretação flexibilizante, arvorando-se a
realizar juízos de ponderação e de proporcionalidade que o próprio legislador já efetuou em
termos antecipados, assim culminando com a afronta direta ao texto legal, ao invés de mero
exercício de hermenêutica.
Evidentemente, quando estabeleceu a impenhorabilidade em caráter
geral e em nome de certa preocupação com o resguardo de bens essenciais ao devedor, o
fez o legislador com a consciência do eventual sacrifício do direito do credor; e, para
coroar esse raciocínio tem-se que o mesmo legislador, na sequência desse juízo de
ponderação, cuidou de definir os limites objetivos para a atenuação da restrição, atento
inclusive à necessidade de harmonizar os resultados correspondentes ao imperativo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012738-88.2020.8.26.0000 - Taubaté - Voto no 16.358
4
proporcionalidade.
Cumpre observar, com efeito, que o próprio diploma processual
tratou de hipóteses em que é possível a relativização da impenhorabilidade em função,
como dito, da origem da dívida, ou ainda do elevado valor recebido a título de
rendimentos, permitindo por um lado a penhora dos bens tutelados pelos incisos IV e X do
art. 833 para a satisfação de dívida alimentar, ou ainda quando os rendimentos do devedor
sejam elevados, exigindo contudo que a penhora somente incida sobre a parte que exceder
a 50 (cinquenta) salários mínimos, nos termos do art. 833, §2o, do CPC, o que não é
evidentemente o caso dos autos (em que a renda do executado é inferior a cinco salários
mínimos).
Pois bem, no caso dos autos tem-se execução por ilícito que gerou
danos pessoais, em relação ao qual se reconheceu à autora, ora exequente, o direito ao
ressarcimento dos prejuízos materiais com sua moto, à percepção de reparação por danos
morais e finalmente ao recebimento de quantia, a título de pensão, pela diminuição de seus
rendimentos, correspondente à diferença entre a renda estimada do trabalho e o valor
recebido a título de benefício previdenciário, durante o período de convalescença.
No tocante ao último item, que no caso concreto encontra
fundamento no art. 950, caput, do Código Civil, tem-se verba com natureza de pensão, que
se amolda ao conceito dos chamados alimentos indenizatórios. E, conquanto a respeito
desses não se possa falar em prestação alimentícia típica, admite-se enquadrarem-se mais
amplamente na noção de prestação alimentar de que fala o art. 833, § 2o, do CPC, de modo
que ao menos aí cabível a penhora de rendimentos, que foi determinada na r. decisão
agravada em percentual (10%) que não se pode dizer excessivo.
Desse modo, é o caso de permitir a penhora de rendimentos
determinada, mas somente no tocante ao necessário para a liquidação da parte do débito
referente ao pensionamento deferido à autora, o que deverá ser devidamente controlado
pelo MM. Juízo a quo.
Quanto ao mais, em desconhecer a oscilação jurisprudencial no
tocante ao tema, inclusive no âmbito do STJ, mas considerando não haver a respeito
jurisprudência vinculante, opta-se pela aplicação pura e simples da lei e mantém-se o
entendimento em torno da impenhorabilidade absoluta da verba alimentar.
Fica, por tudo, reformada nesse limite a r. decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012738-88.2020.8.26.0000 - Taubaté - Voto no 16.358
5
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
FABIO TABOSA
Relator